Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801879-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MARCIO JOSE ALBUQUERQUE CARVALHO, MARY HELLEN LIMA UCHOA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE EXCLUIU DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO A EMPRESA INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ARTS. 114 E 117 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No caso em tela, o litisconsórcio não é necessário, mas sim, facultativo, conforme dispõe o art. 144 e art. 117 do CPC.

II -
H
á um termo aditivo do contrato cerne do litigio, presente no processo originário, em ID.5177130, cláusula terceira, que determina que a parte agravante torna-se responsável pela entrega do bem, afastando assim, qualquer responsabilidade da empresa excluída do litisconsórcio.

III -
Reformar a presente decisão agravada, para determinar a permanência da empresa Infinity Bonaire Participações no polo passivo da demanda, poderia gerar um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em prol desta empresa, já que restou claro não ter relação alguma com a entrega do bem.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GUAMA ENGENHARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral C/C Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro C/C Indenização por Dano Material, movida por
MARCIO JOSE ALBUQUERQUE CARVALHO
e
MARY HELLEN LIMA UCHOA
.

A decisão recorrida excluiu do litisconsórcio passivo a empresa INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, VII do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante, ré na demanda originária, que o litisconsórcio presente na demanda de piso configura-se como necessário. Dessa maneira, argumenta que se faz fundamental a manutenção da parte corré no processo, com o intuito de manter a eficácia da posterior sentença.

De outra forma, alude, com base no §4º do art. 485 do CPC/2015, que o Juiz
a Quo
não poderia ter excluído a terceira interessada depois de oferecida contestação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que se determine a reconstituição da parte que outrora configurava passivamente na lide.

Juntou documentos às ID.2813659/2813661.

Às ID.2947512 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3102010 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que excluiu do litisconsórcio passivo a empresa INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovada a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque no caso em tela, o litisconsórcio não é necessário, mas sim, facultativo, conforme dispõe o art. 144 e art. 117 do CPC. Vejamos:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 117.
Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Importante ressaltar, que há um termo aditivo do contrato cerne do litigio, presente no processo originário, em ID.5177130, cláusula terceira, que determina que a parte agravante torna-se responsável pela entrega do bem, afastando assim, qualquer responsabilidade da empresa excluída do litisconsórcio.

Portanto, entendo que reformar a presente decisão agravada, para determinar a permanência da empresa Infinity Bonaire Participações no polo passivo da demanda, poderia gerar um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em prol desta empresa, já que restou claro não ter relação alguma com a entrega do bem.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021